Tribunal: STF
Processo: HC 230267
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/97. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo em recurso especial nº 1.981.285, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 



    I - O agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, todas as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial.



    II - A ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre impede, como ressaltado no decisum recorrido, o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles, o que não ocorreu na presente hipótese. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e suspensão de sua habilitação pelo período de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, em razão da prática do crime previsto no artigo 302 da Lei nº 9.503/97.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena imposta para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias de suspensão da habilitação para dirigir.



    Ainda irresignada, a defesa interpôs recurso especial que foi inadmitido na origem. Ato contínuo, foi interposto agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta constrangimento ilegal consubstanciado no não oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Alega que “a lei penal deverá retroagir, podendo o ANPP ser proposto até o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Portanto, tendo o recorrente direito ao acordo de não persecução penal no curso da ação penal, deve ser reformada a decisão e os autos encaminhados à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “42. Dessa forma, REQUER, liminarmente, a suspensão do curso de eventual execução penal nos autos de nº 0006971-12.2015.8.24.0008, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, enquanto não for julgado o mérito da presente ação mandamental. 



    43. No mérito, REQUER a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para o fim de determinar a remessa do feito ao Ministério Público para apreciação do ANPP (art. 28-A do CPP) e, em caso de eventual recusa, o encaminhamento à Instância Superior do Órgão (artigo 28 do CPP).”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O presente agravo não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão recorrida. 



    Conforme relatado, ‘a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 211/STJ, Súmula 83/STJ (art. 28-A do CPP), Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ (pena de multa)’ (fl. 511). 



    No entanto, o ora recorrente, quando da interposição do respectivo agravo, deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, todas as razões apresentadas pelo Tribunal a quo para negar trânsito ao recurso especial, especificamente: ‘Súmula 211/STJ, Súmula 83/STJ (art. 28-A do CPP) e Súmula 83/STJ (pena de multa)’ (fl. 511). 



    De fato, em percuciente análise dos autos, constata-se que o recorrente limitou-se a tecer considerações a respeito da não aplicação, in casu, do óbice sumular contido na Súmula n. 211/STJ, como dito no decisum reprochado. 



    Com efeito, das razões colacionadas na irresignação, verifico que a parte não refutou a aplicação do referido óbice sumular, de maneira adequada, pois deveria o agravante indicar como o acórdão recorrido enfrentou a questão posta em debate no recurso especial, bem como demonstrar que o(s) dispositivo(s) de lei federal(is) infraconstitucional(is) foram devidamente prequestionados, perante o Tribunal a quo, quando do julgamento dos recursos ali interpostos, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no decisum a quo, o que não aconteceu. 



    De igual modo, no que concerne à incidência da Súmula n. 83/STJ, não cuidou o agravante de refutar, de forma específica e fundamentada. Como cediço, não basta deduzir a inaplicabilidade do referido óbice, devendo ser esclarecido o rechaço aos pontos esteares da decisão de admissibilidade, com a comprovação, por meio da indicação de precedentes atuais e em sentido contrário aos que colacionados pelo eg. Tribunal a quo, no sentido de demonstrar a desarmonia do julgado ou da ausência de entendimento pacificado sobre a matéria, o que não se verifica no caso dos autos. 



    Ademais, a jurisprudência desta e. Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que: ‘O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal’ (AgRg no AREsp n. 1.248.218/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 06/12/2018). 



    Ainda, no que diz respeito à impugnação da aplicação do óbice da Súmula 83/STJ, no mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente:



    [...]



    Conforme mencionado pela d. Presidência, no decisum monocrático reprochado (fl. 511):



    [...]



    Desse modo, a ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre impede o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles. 



    Este é o teor do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, que autoriza o relator a não conhecer de recurso que tenha deixado de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 



    No mesmo sentido, o art. 253, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016, autoriza o relator a não conhecer do agravo que descumpra a tarefa de infirmar as razões de decidir que levaram ao trancamento do recurso especial. 



    Nesse sentido, e em reforço:



    [...]



    Conforme entendimento assentado nesta Corte, ‘deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia’ (AgRg no AREsp n. 705.564/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2015). 



    Portanto, em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco na sua negativa em todos os pontos indicados pela decisão que negou trânsito ao recurso. 



    Assim, deve ser mantida a decisão ora agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



     



    Com efeito, no que tange à pretensão de oferecimento do acordo de não persecução penal, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo a respeito do tema. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no recurso lá interposto consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, cumpre apontar que esta Corte possui precedentes no sentido da inaplicabilidade do acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO PENAL SENTENCIADA. MOMENTO PARA PROPOSITURA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: IMPOSSIBILIDADE APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 216.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 1. “O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20). 2. Agravo não provido. (RHC 201.228-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/3/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INVIABILIDADE DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FINALIDADE DO INSTITUTO: EVITAR O PROCESSO-CRIME. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 200.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. 2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.254.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2021)



    Demais disso, quanto ao pedido de sobrestamento do feito, ressalto que a defesa não demonstrou, de forma satisfatória, o que justificaria o pedido. Com efeito, em relação ao HC nº 185.913, apontado como paradigma, conforme consignado pelo próprio Ministro Relator daquela ação, “não há decisão de suspensão de processos proferida por [aquela] Relatoria” (doc. 204). Desta sorte, ressoa inequívoca a necessidade de reconhecimento do prejuízo do pedido. 



    Releva notar, ainda, que “inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão de processo de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta Corte, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator” (HC nº 199.892-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/5/2021). No mesmo sentido: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Pedido de sobrestamento do feito. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR, de minha relatoria). 2. “[I]nexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator” (HC 199.892 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.316-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 216.605-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente